Tribunal: CARF
Processo: 15471.002107/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002107/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.580 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ELIZABETH KARAM NOCKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. PERTINÊNCIA.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Comprovação do beneficiário dos tratamentos em
sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002107/2009-60
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002107/2009-60

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano calendário 2005, na qual se
apurou imposto suplementar no valor total de R$2.993,93. De acordo com a descrição
dos fatos, foi apurada a seguinte infração (05):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$10.887,00
Glosa do valor de R$ 10.887,00 sendo:
R$ 3.600,00 Viviane da S. Mendonça (falta de identificação do beneficiário do
serviço prestado)
R$ 6.7200,00 Maria L. Souza Terra (falta de identificação do beneficiário do
serviço prestado)
R$ 200,00 Eduardo A. Silva Vieira (falta de comprovação)
R$ 367,00 Associação do Hospital Evang. do RJ (falta de previsão legal)-
Cientificada do lançamento em 12/05/2009, ingressou a contribuinte, em 25/05/2009,
com a impugnação de fl. 02, instruída com documentos de fls. 03/23, onde indica a
juntada dos recibos emitidos pelos profissionais Viviane Mendonça e Maria Terra.
O Acórdão de Primeira Instância foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006 DESPESAS MÉDICAS.
Os documentos comprobatórios das despesas médicas declaradas devem
indicar o paciente/beneficiário do tratamento, uma vez que somente são
dedutíveis os pagamentos efetuados pelo Contribuinte para o seu próprio
tratamento ou o de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2014 (e-fl. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 25/11/2014 (e-fl. 56), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
nos autos, através de recibos identificando o beneficiário dos serviços prestados e com o
endereço profissional do prestador dos serviços
É o relatório.

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002107/2009-60

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$10.320,00.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
Sobre dedução de despesas médicas, a Lei no 9.250/95 prevê em seu artigo 8o:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
....
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifei)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR – Regulamento do Imposto de Renda) :
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...(grifei)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002107/2009-60

Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
No caso, a Autoridade Fiscal apontou a ausência de beneficiário do serviço
prestado nos recibos apresentados. Na impugnação a Contribuinte junta recibos (e-fls.14 a 23),
nos quais a DRJ verificou que remanesceu a ausência de indicação de beneficiário do tratamento.
Os profissionais consignam que a Contribuinte foi a responsável pelo pagamento, o que não
indica ser ela, necessariamente, a paciente.
Neste momento recursal apresenta então a interessada declarações das
profissionais envolvidas (e-fls. 57/58). As novas provas colacionadas podem, na espécie, ser
conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já
expostos em sede impugnatória.
Assim, o conjunto probatório formado pelos recibos e declarações emitidos pelas
prestadoras de serviços médicos comprovam o beneficiário que efetivamente tomou os serviços e
permitem o afastamento total da glosa a título de despesas médicas.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Original